Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. TRANSTORNO MENTAL POR ABUSO DE ÁLCOOL. TRATAMENTO TERAPÊUTICO PERSONAL CARE E ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. COBERTURA. RECUSA. ATO LÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1 – O plano de saúde não pode ser obrigado a arcar com o tratamento – persnonal care e estimulação magnética transcraniana - em clínica particular não conveniada se não restar demonstrado que a própria prestadora do serviço não tenha em sua rede conveniada estabelecimento e profissionais capazes de atender a alternativa terapêutica indicada para o beneficiário do plano de saúde.
2 – Verificado que a recusa ao custeio foi legítima, não há que se falar em obrigação de cobertura ou em reparação por danos morais.
Apelação Cível da Ré provida.
Apelação Cível do Autor prejudicada.